Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial e determinou a produção de prova técnica em sede de liquidação individual de sentença coletiva requerida por JOÃO MESQUITA PIEDADE e MACSON PINA FERREIRA. Na origem, os agravados requereram a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, e a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária e, em consequência, arguiu a incompetência da Justiça do Distrito Federal. Alternativamente, sustentou a incompetência do juízo e a competência do foro onde foram firmadas as cédulas de crédito rural; sustentou a necessidade de prévia liquidação da sentença; repristinou a arguição de inépcia da petição inicial. Por fim, sustentou a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e deduziu fundamentos de mérito acerca dos critérios para cálculo do quantum debeatur. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 46232086. Tendo em vista que o processo na origem cuida-se exatamente de liquidação de sentença, bem como a ausência de decisão acerca das questões de mérito, relegadas à perícia, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação em que sustentou que a questão afeta à competência territorial não estaria preclusa. Embora agravo anterior tenha reformado a decisão do juízo que declinara da competência, o recurso tratou da matéria sob o enfoque da possibilidade do juízo declinar de ofício de competência relativa. Lado outro, suas razões residem na eventual incompetência em razão da escolha aleatória do foro pelo autor, diferindo-se que matéria anteriormente julgada (ID 47193382). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. O réu apresentou contestação, alegando, em sede de preliminar: a) que é necessária a formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal e b) que a inicial é inepta por ausência de documento indispensável à propositura da ação. É o relatório. DECIDO. Do litisconsórcio necessário: Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: (...) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da inépcia da petição inicial: No presente caso, os documentos de IDs 118180886 e 118180887 demonstram suficientemente a relação jurídica entre as partes, de modo a possibilitar o ajuizamento da ação. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio MARCOS MOUSINHO QUARESMA, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Adequação do procedimento Dentre as teses recursais, o agravante sustentou a inadequação do procedimento e ao argumento de que seria necessária a prévia liquidação de sentença. Contudo, a alegação encontra-se fora de contexto, haja vista que o procedimento na origem cuida-se exatamente de liquidação de sentença. Desta forma, não se vislumbra plausibilidade sequer para o conhecimento da irresignação quanto à questão. Chamamento ao processo O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. (...) (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. A competência da justiça comum federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; No caso, o autor deduziu pretensão executiva exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. A obrigação que se busca cumprimento é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) A Justiça do Distrito Federal e Estadual é competente para apreciar o pedido de execução formulado em face do BANCO DO BRASIL S/A, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir O agravante sustentou que a petição inicial seria inepta, porque o autor não teria anexado a cópia do contrato de financiamento rural, bem como deixou de comprovar o efetivo pagamento. Quanto à falta do contrato, a alegação não procede, porque as cédulas de crédito rural encontram-se juntadas nos ID 118180886 e 1181800887 dos autos de origem. Mas ainda que assim não fosse, a eventual falta de pagamento constituiria matéria de mérito a ser dirimida no momento oportuno. Competência A agravante sustentou ser competente para o julgamento da causa o juiz da comarca em que foram firmadas as cédulas de crédito rural e que, na hipótese sub judice, os autores escolheram aleatoriamente foro de Brasília. Nesse juízo prelibatório, não se vislumbra novamente a plausibilidade de sua tese. A discussão sobre a competência foi apreciada por este Colegiado, ainda que razão diferente, ou seja, o declínio de ofício pelo juiz de origem. Nessa oportunidade, ao receber a petição inicial, S.Exa. agiu de ofício e declinou da competência para a comarca de Tapaciguara/MG, local em que foram assinadas as cédulas de crédito rural. Por ocasião da apreciação do inconformismo do autor em sede de agravo de instrumento, no. 0707979-34.2022.8.07.000, o Colégio proveu o recurso, sob o entendimento de que a competência era relativa. Mas foi mais adiante, entendeu-se naquela ocasião que o autor poderia escolher o foro da sede da instituição financeira para o ajuizamento da ação ou o cumprimento de sentença: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ARTS. 46, §1o E 53, III, a, DO CPC. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. PESSOA JURÍDICA. FORO DO LUGAR DA SEDE. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. INVIÁVEL A DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 46 do CPC aduz que "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu" e seu §1o dispõe que "tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles." Já o art. 53, III, a, do CPC, enuncia que é competente o foro do lugar aonde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 2. No caso dos autos, a ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF e tem por objeto produção de provas relacionadas à sentença proferida em ação coletiva, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. 3. Assim, a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1438412, 07079793420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já nesta oportunidade, o agravante busca o reconhecimento da incompetência territorial, sob o pálio de que teria havido a escolha aleatória do foro. Neste exame prelibatório, as razões invocadas não informariam os fundamentos lançados pelo Colegiado, pelo contrário, ou seja, o direito do autor de propor a ação no foro da sede da empresa (banco). No mesmo sentido, não se vislumbra o risco de dano ou ao resultado útil do processo, na medida em que, eventual declaração de incompetência pelo Colegiado apenas transferiria ao juízo competência a reanálise das decisões proferidas, mas ainda assim passíveis de ratificação, o que afasta, em tese, eventual lesão seja de ordem processual ou material (art. 64, §4o, Código de Processo Civil). Por fim, as demais questões ventiladas nas razões do recurso e relativas aos critérios de cálculo do quantum debeatur consistem no mérito da própria liquidação de sentença e não foram abordadas pela decisão agravada. Ao contrário, estão sujeitas à dilação probatória e, especialmente, à perícia já designada pelo juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator